Tribunal: TCU
Processo: 025.899/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso CR.NR.0363329-24, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 671836, função CULTURA, que teve como objeto CONSTRUCAO DA PEC MODELO 3000 M2 (no da TCE no sistema: 2561/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra Jose de Ribamar Costa Alves e o Município de Santa Inês/MA, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso CR.NR.0363329-24, firmado com o Ministério da Cidadania, no âmbito do Programa Praça do Esporte e da Cultura, para "Construção da PEC MODELO 3000 M2"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Município de Santa Inês/MA, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar regulares as contas do Município de Santa Inês, dando-lhe quitação plena; 9.3. julgar irregulares as contas de Jose de Ribamar Costa Alves, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data Valor (R$) 20/2/2014 203.114,61 22/10/2013 186.903,79 19/6/2013 234.368,38 18/4/2013 70.157,22 11/3/2013 206.407,03 29/11/2012 161.373,64 28/12/2012 3.293,33 9.4. aplicar a Jose de Ribamar Costa Alves multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.